Tribunal: TJSP
Processo: 2278670-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278670-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante JOSÉ
ADILSON LEITE FERNANDES, é agravado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278670-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25449
Fmt 2
VOTO No 25449
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278670-39.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO YUKIO MISAKA
AGRAVANTE: JOSÉ ADILSON LEITE FERNANDES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e
reparação por danos materiais e morais. Empréstimo consignado.
Contratação não reconhecida. Suspensão da exigibilidade das
parcelas. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do
provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 15
autos originários) que, em ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de
danos materiais e morais ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência que
objetiva a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referentes ao
contrato de empréstimo mencionado na inicial.
Afirma o agravante que desde fevereiro de 2020 estão sendo descontadas
de seu benefício previdenciário parcelas no valor de R$. 276,98 de empréstimo que
desconhece. Afirma que há risco de difícil reparação, pois os descontos retiram parte de
sua renda de natureza alimentar.
Recurso tempestivo e isento de preparo, dispensada a intimação da parte
adversa por ausência de patrono constituído.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação por
danos materiais e morais ajuizada pelo agravante pretendendo a suspensão dos
descontos em seu benefício previdenciário cuja contratação alega não ter realizado.
Diante da negativa de contratação, fundamento do pedido inicial, possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278670-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25449
Fmt 3
concluir que a pretensão tem fundamento relevante.
Verifica-se, assim, o perigo de dano atual que, na hipótese presente, se
mostra evidente, pois inegável que a ocorrência de futuros descontos no benefício
previdenciário, decorrentes de empréstimos não contratados, acarretaria prejuízo.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
“Agravo de Instrumento - Tutela provisória de urgência Medida visando a
suspensão de descontos no benefício previdenciário do autor a título de
reserva de margem consignável - Admissibilidade - Art. 300 do CPC - Não
é possível exigir que o autor produza prova negativa sobre a contratação
impugnada - Verossimilhança das alegações do autor configurada - Perigo
de dano demonstrado, haja vista que os valores de reserva de margem
consignável são descontados do benefício previdenciário que possui
caráter alimentar - Concessão da tutela antecipada - Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2199157-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/03/2019).
Evidenciada, pois, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil, de rigor a reforma da decisão agravada para conceder a tutela pretendida
e determinar ao réu que se abstenha de promover novos descontos relativos ao contrato
indicado na inicial, sob pena de multa de R$. 500,00, por desconto indevido, limitada a
R$. 5.000,00, salientando-se que as astreintes têm por finalidade conferir efetividade à
ordem judicial. Ademais, nenhum prejuízo haverá ao banco agravado se a decisão for
cumprida.
Deste modo, presentes os pressupostos legais, deve ser reformada a r.
decisão recorrida, nos termos enunciados
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator